Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0727270-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. As duas partes suscitaram a preliminar. 2. A teor do art. 320 do CPC, o laudo de vistoria inicial não deve ser considerado como documento indispensável ao ajuizamento da ação indenizatória, decorrente de relação locatícia não residencial, quando possível aquilatar os danos por outros meios probatórios, e há declaração expressa da locatária que alugou o imóvel em bom estado de conservação. Preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pela ré/locatária, rejeitada. 3. Instada a se manifestar sobre especificação de provas, a locatária pleiteou apenas realização de prova pericial. O Juízo deferiu o pedido, e o laudo foi confeccionado por profissional habilitado no CREA/DF, bem como prestou esclarecimentos em duas oportunidades. Logo, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução para oitiva do perito (art. 477, § 3o, do CPC), a qual, inclusive, o próprio locatário entendeu ser facultativa a sua designação após a manifestação final do auxiliar do juízo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela locatária, rejeitada. 4. Se há divergência entre as partes quanto ao valor necessário para os reparos do imóvel objeto do contrato, deve prevalecer o laudo elaborado pelo perito judicial, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a refutar a conclusão do profissional habilitado. Recurso da locadora desprovido. 5. A locatária realizou benfeitorias no imóvel que foram incorporadas ao imóvel, conforme previsão contratual, e não são passíveis de individualização, inclusive por falta de projetos de arquitetura/engenharia e de execução do que foi erigido. Assim, escorreito o laudo pericial, bem como a sentença, ao considerar que os reparos devem alcançar todo o imóvel (arts. 944 e 927 do Código Civil). Recurso da ré/locatária desprovido, neste ponto. 6. O Juízo de origem adotou os parâmetros indenizatórios indicados pelo laudo pericial, mas referentes às primeiras planilhas apresentadas. Porém, após impugnação da locatária, o perito judicial as retificou, decotando alguns itens do orçamento. Assim, para evitar enriquecimento sem causa (art. 844 do Código Civil), reforma-se parcialmente a sentença para adequação do quantum indenizatório indicado pelo perito ao final do seu trabalho. Recurso da ré/locatária provido, neste ponto. 7. Reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente, ante a condenação ao pagamento de indenização em montante correspondente, aproximadamente, à metade do valor pleiteado, deve o ônus de sucumbência ser repartido, no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma do art. 86, caput, do CPC, mantido o parâmetro adotado na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso da ré/locatária provido, neste ponto. 8. Recurso da locatária conhecido e parcialmente provido. Recurso da locadora conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a indenização fixada em montante inferior ao pedido na inicial não configura sucumbência recíproca; b) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, requerendo a inclusão no quantum indenizatório dos valores referentes à recuperação estrutural das vigas e pilares. Aduz que a reparação dos danos deve ocorrer de forma integral, devendo ser calculada de acordo com a extensão do dano, para recompor o equilíbrio quebrado com a prática do ilícito. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395 (ID 63358573). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “o recurso especial adesivo do particular restou prejudicado, eis que segue a sorte do recurso principal, não sendo possível seu processamento autônomo” (AgInt no AREsp n. 2.414.659/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395 (ID 63358573). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015